Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA TERCEIRA TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ART. 27, III, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
II – A jurisprudência, contudo, é firme em não admitir o Habeas Corpus em substituição de recurso próprio previsto na norma, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, situação na qual o writ pode ser concedido de ofício. Precedentes.
III – Na hipótese, não foi evidenciada ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, tampouco contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, a autorizar a concessão da ordem de ofício.
IV – Preliminar rejeitada. Ordem denegada.